Tribunal: STJ
Processo: 1002311-59.2024.8.26.0404
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060327 - SP (2025/0346659-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSA LUIZA MORIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, incidência da Súmula n.
7 do STJ e inobservância dos requisitos do
§ 1o, do CPC quanto ao
art. 1.029,
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas, com pedido
de exibição de contratos de empréstimos consignados e documentos correlatos, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 2.000,00.
3. A sentença julgou a petição inicial indeferida por inobservância da emenda e da
juntada de documentos necessários, nos termos do
parágrafo único, do
art. 321,
CPC, sem custas na fase.
4. A Corte estadual manteve o indeferimento da justiça gratuita em fase recursal, por
presunção relativa, oportunidade de comprovação não atendida integralmente e
movimentações bancárias incompatíveis, determinando o recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
o, § 2o, da
art. 4
Lei n. 13.140/2015
assegura a gratuidade e orienta a concessão integral da justiça gratuita; (ii) saber se o
da
impõe que a gratuidade alcance todos os atos
art. 9
Lei n. 1.060/1950
processuais; (iii) saber se o
§§ 2o e 3o, do CPC c/c arts. 2 e 4 da
art. 99,
exige que a presunção de hipossuficiência somente seja afastada
Lei n. 1.060/1950
por elementos concretos, com prévia oportunidade de comprovação; e (iv) saber se
houve dissídio jurisprudencial quanto aos parâmetros de concessão da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão estadual
sobre hipossuficiência, oportunidade de comprovação e movimentações bancárias
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53235600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e36a2080-bb8b-497f-9058-c64ed1e1cab8

6. A alegação fundada no
§ 7o, do CPC também encontra óbice na Súmula n.
art. 98,
7 do STJ, ante a necessidade de incursão em fatos e atos processuais não detalhados.
6. Os óbices que impedem o conhecimento pela alínea a do
III, da CF
art. 105,
obstam o exame do dissídio pela alínea
sobre a mesma matéria, conforme
c
precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório referente à hipossuficiência e ao alcance da gratuidade de
justiça. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada dispensa de preparo
prevista no
§ 7o, do CPC, diante da necessidade de análise de fatos. 3. Óbices
art. 98,
ao conhecimento pela alínea a do
III, da CF impedem o exame do dissídio
art. 105,
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.140/2015, art. 4o, § 2o; Lei n. 1.060/1950,
arts. 2, 4, 9; CPC, arts. 98, § 7o; 99, §§ 2o e 3o; 1.029, § 1o; CF,
III
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.946.896/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.529.047/RS,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

19/8/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/8/2024;
AREsp n. 2.501.742/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e36a2080-bb8b-497f-9058-c64ed1e1cab8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060327 - SP (2025/0346659-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROSA LUIZA MORIS
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade por
ausência de demonstração de violação a dispositivos legais, incidência da Súmula n.
7 do STJ e inobservância dos requisitos do
§ 1o, do CPC quanto ao
art. 1.029,
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas, com pedido
de exibição de contratos de empréstimos consignados e documentos correlatos, cujo
valor da causa foi fixado em R$ 2.000,00.
3. A sentença julgou a petição inicial indeferida por inobservância da emenda e da
juntada de documentos necessários, nos termos do
parágrafo único, do
art. 321,
CPC, sem custas na fase.
4. A Corte estadual manteve o indeferimento da justiça gratuita em fase recursal, por
presunção relativa, oportunidade de comprovação não atendida integralmente e
movimentações bancárias incompatíveis, determinando o recolhimento do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
o, § 2o, da
art. 4
Lei n. 13.140/2015
assegura a gratuidade e orienta a concessão integral da justiça gratuita; (ii) saber se o
da
impõe que a gratuidade alcance todos os atos
art. 9
Lei n. 1.060/1950
processuais; (iii) saber se o
§§ 2o e 3o, do CPC c/c arts. 2 e 4 da
art. 99,
exige que a presunção de hipossuficiência somente seja afastada
Lei n. 1.060/1950
por elementos concretos, com prévia oportunidade de comprovação; e (iv) saber se
houve dissídio jurisprudencial quanto aos parâmetros de concessão da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das conclusões do acórdão estadual
sobre hipossuficiência, oportunidade de comprovação e movimentações bancárias
demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

6. A alegação fundada no
§ 7o, do CPC também encontra óbice na Súmula n.
art. 98,
7 do STJ, ante a necessidade de incursão em fatos e atos processuais não detalhados.
6. Os óbices que impedem o conhecimento pela alínea a do
III, da CF
art. 105,
obstam o exame do dissídio pela alínea
sobre a mesma matéria, conforme
c
precedentes desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório referente à hipossuficiência e ao alcance da gratuidade de
justiça. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada dispensa de preparo
prevista no
§ 7o, do CPC, diante da necessidade de análise de fatos. 3. Óbices
art. 98,
ao conhecimento pela alínea a do
III, da CF impedem o exame do dissídio
art. 105,
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma questão.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.140/2015, art. 4o, § 2o; Lei n. 1.060/1950,
arts. 2, 4, 9; CPC, arts. 98, § 7o; 99, §§ 2o e 3o; 1.029, § 1o; CF,
III
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.946.896/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.529.047/RS,
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

19/8/2024;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.264.084/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
6/8/2024;
AREsp n. 2.501.742/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROSA LUIZA
MORIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices relativos à
ausência de demonstração de violação dos arts. 4o, § 2o, da
9o da
Lei n. 13.140/2015,
99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil c/c 2 e 4 da
Lei n. 1.060/1950,
à incidência da Súmula n. 7 do STJ, e ao não atendimento dos
Lei n. 1.060/1950,
requisitos do
§ 1o, do Código de Processo Civil quanto ao dissídio
art. 1.029,
jurisprudencial (fls. 233-235).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 247.
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em agravo interno cível nos autos
de produção antecipada de provas.
O julgado foi assim ementado (fl. 187):

Agravo interno cível. Indeferimento da justiça gratuita. Oportunizada a
apresentação de documentação complementar pertinente à comprovação da
alegada condição de hipossuficiência. Agravante não cumpriu com a
determinação na sua integralidade, sem nenhuma justificativa. Presunção
relativa de veracidade da declaração de pobreza. Recurso conhecido e não
provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
227):
Embargos de Declaração. Omissão e contradição acerca da não apreciação da
totalidade do conjunto probatório. Decisão embargada fundamentou de forma
clara e escorreita que os extratos bancários juntados aos autos indicam que a
embargante recebe transferências e faz diversas movimentações financeiras
nestas contas, além do recebimento do benefício do INSS.
Prequestionamento. Desnecessidade de mencionar individualmente cada um
dos artigos indicados para fins de futura interposição recursal, bastando que as
questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada. Embargos de
declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 4o, § 2o, da
porque garante a gratuidade aos
Lei n. 13.140/2015,
necessitados nas audiências de mediação/conciliação, o que, por simetria, deve
orientar a concessão integral da justiça gratuita no caso;
b) 9o da
já que a gratuidade deve abranger todos os atos
Lei n. 1.060/1950,
do processo, e o acórdão recorrido teria restringido indevidamente tal alcance;
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

c) 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, c/c 2o e 4o da
pois a presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa,
Lei n. 1.060/1950,
e somente poderia ser afastada por elementos concretos, além de o juiz ter o dever de
oportunizar a comprovação, o que, segundo sustenta, não foi observado;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela manutenção do
indeferimento da justiça gratuita com base em movimentações bancárias e na não
apresentação integral de documentos, divergiu do entendimento de outros Tribunais
que reconhecem a suficiência da declaração de hipossuficiência ou adotam
parâmetros como renda familiar de até cinco salários mínimos, mencionando
julgados do TJRS, TJDFT e TJSC (fls. 137-141).
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido,
determinar a análise sob a correta interpretação da lei federal e, ao final, reconhecer
a gratuidade de justiça, com dispensa de preparo (fls. 128-142).
É o relatório.
VOTO

A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas em
que a parte autora pleiteou a exibição de contratos de empréstimos consignados e
documentos correlatos, inclusive logs e relatórios de assinatura, visando futura
demanda de revisão/invalidade contratual, cujo valor da causa fixado foi de R$
2.000,00 (fl. 6).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial por
inobservância da emenda e da juntada de documentos necessários (art. 321,
parágrafo único, do Código de Processo Civil), sem custas na fase (fl. 78).
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

A Corte estadual negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão
monocrática que indeferiu a justiça gratuita na fase recursal, destacando a presunção
relativa, a oportunidade dada para comprovação e as movimentações bancárias que
afastariam a hipossuficiência, e determinou o recolhimento do preparo no prazo legal
(fls. 188-191).
I - Arts. 4o, § 2o, da
e 9 da
Lei n. 13.140/2015,
Lei n. 1.060/1950
No recurso especial, a parte recorrente alega que tais dispositivos
asseguram a gratuidade aos necessitados, devendo alcançar integralmente todos os
atos processuais, razão pela qual seria indevido o indeferimento da benesse.
O acórdão recorrido concluiu que a presunção de hipossuficiência é
relativa e, no caso, foi oportunizada a apresentação de documentos, não atendida
integralmente, além de haver extratos bancários com transferências diversas do
benefício do INSS, o que afasta a alegada insuficiência (fls. 189-190).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, c/c 2o e 4o da
Lei n. 1.060/1950
A recorrente afirma que a presunção de veracidade da declaração de
pobreza da pessoa natural, não ilidida por elementos concretos, impõe o deferimento
da gratuidade, e que o juiz deve oportunizar a comprovação antes de indeferir.
O Tribunal de origem, examinando os elementos dos autos, assentou que
houve intimação para apresentação de documentos específicos (declaração de renda,
CCS, extratos e CTPS), não atendida integralmente, e que as movimentações
bancárias evidenciam capacidade econômica incompatível com a gratuidade (fls.
189-190).
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Com relação ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência de óbices
sumulares quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
ao conhecimento do recurso especial pela alínea sobre a mesma questão.
c
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.946.896/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
26/8/2024,
2/9/2024;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.529.047/RS,
julgado em
22 , DJe de
relator
19/8/2024
22/8/2024; AREsp n. 2.264.084/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
9/8/2024;
AREsp n. 2.501.742/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51789305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:18
Código de Controle do Documento: 65f228ae-1ddf-4428-9f93-9efc9a4da465

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.060.327 / SP
Número Registro: 2025/0346659-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023115920248260404
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA LUIZA MORIS
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:49:16
Código de Controle do Documento: ebaf8eba-e9ef-4c73-8206-2b7edb207efa